Tribunal: TJES
Processo: 5001799-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA

AGRAVADO: SABOR DE MINAS PANIFICACAO EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA DEVEDORA SUBMETIDA AO RITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE QUANTIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO FALIMENTAR – EXTINÇÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Nos termos da remansosa jurisprudência pátria, a competência do Juízo falimentar é atrativa, ou seja, a ele devem ser submetidas todas as questões atinentes a constrição e liberação de bens, de modo a evitar que se obstaculize o fiel cumprimento do plano de recuperação judicial.

II.

É prescindível apurar a existência de bloqueio de verba anterior ao acolhimento da recuperação judicial, na medida em que estando apenas bloqueada ela ainda integra o patrimônio da recuperanda, logo, eventual decisão acerca do destino do numerário deverá tomada pelo Juízo Falimentar. Ação executiva que deve ser suspensa para aguardar o cumprimento da decisão.

II
I.

Ação
de execução de título extrajudicial que não deve ser extinta tão somente em razão da existência da recuperação judicial da empresa devedora, cabendo ao magistrado a adoção das medidas necessárias a partir das nuances de cada caso.

IV
.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001799-28.2022.8.08.0000

AGVTE:

VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA

AGVDO
:

SABOR DE MINAS PANIFICAÇÃO EIRELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da decisão que determinou a liberação de quantia bloqueada em conta corrente do agravante para saldar a dívida cobrada pela empresa ora agravada.

Para o julgador singular, a liberação em comento encontraria guarida no fato de ter sido bloqueada a verba antes mesmo do protocolo do pedido de recuperação judicial.

O agravante sustenta que não poderia ter ocorrido a ordem de liberação porque foi acolhido o pedido de recuperação judicial e aprovado o seu plano recuperacional.

Este é o breve escorço dos fatos.

Sem delongas, quanto ao pedido de reforma da decisão que deferiu o levantamento, penso que merece guarida o recurso.

E assim digo, porque o entendimento jurisprudencial pátrio caminha no mesmo sentido da tese recursal, que é de reconhecer a atratividade do juízo falimentar para decidir sobre liberação de verbas bloqueadas, atingindo, inclusive, as ordens de bloqueio anteriores.

A preocupação com a necessidade de submissão da questão ao Juízo falimentar é justamente com vistas ao profícuo cumprimento do plano de pagamento aos credores concursais e soerguimento da empresa recuperanda.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - FALÊNCIA - ATOS EXPROPRIATÓRIOS - EXAME - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - INSURGÊNCIA DO INTERESSADO. 1. A matéria versada no presente conflito é iterativa no âmbito da Segunda Seção que, em hipóteses similares reconhece a competência do Juízo universal para avaliar o prosseguimento dos atos de execução, pois
o destino do patrimônio da suscitante, em processo de recuperação judicial ou falimentar, não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso sob pena de prejudicar o concurso universal de credores.
Precedentes da Segunda Seção: CC 166591/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 28/10/2019;AgInt no CC n. 144.205/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/12/2018; AgInt no CC n. 153.498/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 14/6/2018; AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 31/05/2017; CC 145.027/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Dje de 24/08/2016/ AgRg no CC n. 125.697/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/2/2013.2.
Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. [...]
(AgInt nos EDcl no CC n. 166.957/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021.)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência recursal contra decisão que deferiu o levantamento de quantias decorrentes de crédito detido pelas agravantes. Recorrentes que ajuizaram ação de recuperação judicial, razão pela qual
a deliberação acerca do soerguimento deve ser do juízo recuperacional, em especial no que concerne à essencialidade do bem. Levantamento pelas agravadas que pode representar ofensa ao princípio da igualdade entre os credores (par conditio creditorum), mormente porque o crédito está listado como concursal.
Decisão reformada para determinar a expedição de ofício ao juízo da recuperação para que se manifeste acerca do destino das quantias. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJSP; Agravo de Instrumento 2096795-34.2023.8.26.0000; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023)

Agravo de Instrumento - Execução Fiscal –
Pretensão de reformar a decisão do juízo a quo que determinou a transferência do valor bloqueado para a conta do Juízo da Execução, expedindo-se o mandado de levantamento em favor da Exequente, sob o fundamento de que bloqueio do valor foi anterior à decretação da falência – Inadmissibilidade - Competência do juízo falimentar - Valor bloqueado deverá ser revertido em favor da massa falida, para que integre o montante a ser rateado em conformidade com o quadro geral de credores –
Precedentes do C. STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2160241-11.2023.8.26.0000; Relator (a):Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro:30/08/2023)

Diante dessas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, determinar que o pedido de liberação da quantia perseguida seja submetido ao Juízo Falimentar, devendo o julgador primevo adotar as medidas que entender cabíveis enquanto pendente a condição da empresa recorrente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.